Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-34.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003079-34.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DE ANDRADE - CPF: 830.113.822-04 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

– PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, tampouco ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO ROSA DE ANDRADE,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.362,50, referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, pelo princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2o e § 8o do art. 85 do CPC/15, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei no 1.060/50, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita
(ID 128505183).

Em suas razões recursais (ID 128505187), a parte autora

sustenta não concordar com sua condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais tendo em vista o julgamento de parcial procedência da pretensão autoral.

Assevera que a parcial procedência a que se refere a norma diz respeito à necessária coexistência entre pedidos julgados improcedentes e outros julgados procedentes, ainda que em parte, e não à extensão do ganho em cada pedido, individualmente considerado, de modo que o simples deferimento em valor inferior ao pleiteado na inicial não importa, por si só, na existência de sucumbência da parte autora, ora recorrente.

Alega ter sido vitoriosa em relação à integralidade do seu pedido, pois reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito com a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do seguro DPVAT, ainda que em valor inferior ao pleiteado.

Afirma ter ajuizado a demanda apenas porque a seguradora não realizou o pagamento na via administrativa da forma correta, tendo em vista que sequer submeteu à parte à realização de perícia.

Defende ainda que o princípio da causalidade, utilizado pelo juízo singular como fundamentação para condenar o recorrente no pagamento de honorários, apregoa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação.

Conclui aduzindo que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a seguradora ao não pagar corretamente a indenização a que fazia jus o apelante.

Assim, requer a reforma da sentença para que a sucumbência seja integralmente suportada pela seguradora.

Contrarrazões
o ID 128505191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCIANO ROSA DE ANDRADE
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 09/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, Declaração de Atendimento de Ocorrência e demais documentos médicos e exames juntados aos autos (IDs 128504732; 128504733; 128504734 e; 128504735).

Em sua inicial (ID 128504727), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença correspondente à indenização do seguro obrigatório – DPVAT tendo em vista ter recebido em 27/07/2020, na esfera administrativa, apenas a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento integral do ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.

Com relação à alegada necessidade de inversão do ônus sucumbencial, verifica-se que razão assiste à parte apelante.

Isso porque,
conforme o princípio da causalidade, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Ensina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se “o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual.” (3 ed. ver.; atual. e ampl.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

Desta feita, tem-se que a seguradora apelante
deu
causa ao ajuizamento da ação, já que o pagamento voluntário realizado na esfera administrativa não levou em consideração o grau de invalidez da parte autora, tendo em vista sequer ter realizado perícia médica para a quantificação da invalidez, como comprova o documento anexado aos pela própria seguradora no ID 128504744.

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelante, realizou o protocolo do prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela invalidez que a acometeu, tendo recebido montante inferior ao grau de sua invalidez, como se extrai do laudo pericial judicial de ID 128505178.

Logo, caracterizada está a pretensão resistida e insatisfeita pela via administrativa, a justificar a responsabilidade da seguradora pelo ajuizamento da ação.

Isto porque,
é a resistência extrajudicial que leva a outra parte a acionar o Poder Judiciário a fim de fazer valer seu direito, dando causa à instauração de um processo litigioso.

Além disso, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

Súmula no 474 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Ademais, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não autoriza a inversão do ônus sucumbencial
por
não se caracterizar na hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE -
ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA
– MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4.
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE -
ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA
-
PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”

(APELAÇÃO CÍVEL no 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para inverter o ônus sucumbencial, condenando a seguradora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2o e § 8o do art. 85 do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022